Tribunal: TJSP
Processo: 2284499-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2001. Exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada sustentando que o débito deve ser atualizado pela SELIC e necessidade de sobrestamento do feito. Decisão que acolheu em parte a objeção somente para determinar a atualização pela SELIC. Irresignação da excipiente. Descabimento. Pretensão de suspensão da presente execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2001. Exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada sustentando que o débito deve ser atualizado pela SELIC e necessidade de sobrestamento do feito. Decisão que acolheu em parte a objeção somente para determinar a atualização pela SELIC. Irresignação da excipiente. Descabimento. Pretensão de suspensão da presente execução fiscal até o trânsito em julgado dos embargos à execução a ela atrelados e do julgamento do Tema 1.296 do C. STF e da ação declaratória no 0013723-98.2013.8.26.0562, diante da ocorrência de alegada prejudicialidade. A questão acerca do serviço prestado pela agravante ser público já foi dirimida por esta C. Câmara e pela 15a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal, de modo que, ante a conclusão tirada nos Vv. Acórdãos a esse título, a suspensão dos autos em razão do Tema 1.297 se mostra incabível. Pedido de suspensão do feito em razão de eventual prejudicialidade desta demanda com a ação anulatória no 0013723-98.2013.8.26.0562. Inviabilidade. Ausência de determinação expressa do d. Juízo daquele feito para suspensão das execuções fiscais em andamento. Incabível o pleito de sobrestamento, ante a ausência de análise da Reclamação Constitucional no 68.159/SP, que visa ao julgamento pelo C. STF do Recurso Extraordinário relacionado aos embargos à execução em tela, pois, conforme noticiado nos autos em contraminuta apresentada pelo Município (fls. 216/228), o Min. Nunes Marques, em 10/09/2025, após dar provimento à Reclamação interposta pela ora agravante, negou provimento ao supramencionado Recurso Extraordinário (ARE 1.548.473/SP). Decisão mantida. Recurso não provido.